Tribunal: TJES
Processo: 5020674-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020674-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAYKE VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARILIA DE OLIVEIRA SOARES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020674-96.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

KAYKE VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDAS: MARILIA DE OLIVEIRA SOARES e FABRICIA PEREIRA SANTANA LOURENÇO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que as recorridas não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
KAYKE VIEIRA DOS SANTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os recorridos, solidariamente ao pagamento de indenização à título de danos materiais em razão de acidente de trânsito. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização a título de reparação por danos morais.

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois, não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrente, conforme fundamentado pelo juiz sentenciante:

“Com relação aos danos morais, não verifico a hipótese, uma vez que acidentes de trânsito, em geral, não geram danos morais, salvo em casos em que o acidente ocasione danos significativos à integridade física do envolvido, o que não foi o caso dos autos.

Ademais, a narrativa de “perda de tempo” trazida pelo requerente não é passível de valoração por suposta ocorrência de dano extrapatrimonial, uma vez que não se está diante de hipótese de desvio produtivo do consumidor, já que ausente a relação de consumo.”

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC. Sem condenação em honorários, tendo em vista que não houve qualquer manifestação das partes requeridas nos autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)